Tribunal: TJSP
Processo: 1003435-87.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Cobrança. Administração de contrato locatício. Alegação de repasses insuficientes de alugueis. Porcentagem devida a título de remuneração que restou controvertida. Autor que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I do CPC. Ademais, contrato de administração posteriormente encerrado ante a mudança da relação existente entre as partes, que firmaram contrato de locação. Ação

Ementa:
Apelação. Cobrança. Administração de contrato locatício. Alegação de repasses insuficientes de alugueis. Porcentagem devida a título de remuneração que restou controvertida. Autor que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I do CPC. Ademais, contrato de administração posteriormente encerrado ante a mudança da relação existente entre as partes, que firmaram contrato de locação. Ação improcedente. Recurso improvido.